Tribunal: TJMT
Processo: 1014287-36.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014287-36.2021.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1014287-36.2021.8.11.0000
Agravante: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA
Agravado: MARLY DE FATIMA SILVA
Proc. origem n° 1002345-74.2021.8.11.0010
2a Vara Cível da Comarca de Jaciara
Agravo de Instrumento interposto por BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA de decisão que, na Ação Declaratória de Nulidade Contratual, Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais, que lhe move MARLY DE FATIMA SILVA, ora agravada, deferiu a tutela de urgência para determinar que o requerido suspenda os descontos das parcelas referentes ao empréstimo consignado em questão, oriundo do contrato no 816203005, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$100,00 (cem) reais.
A agravante sustenta a impossibilidade de aplicação de multa no presente caso. Alega que o valor da multa diária de R$100,00 (cem reais) desatende a qualquer critério de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser reduzida. Afirma que o prazo para o cumprimento da determinação não é razoável.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo e pelo provimento do recurso, para revogar ou reduzir a multa imposta.
É o relato.
Decido.
Busca o agravante a concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo do recurso para suspender a tutela antecipada deferida na decisão agravada.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso em análise, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
Verifica-se, pelo menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Ressalte-se, ainda, que não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar neste momento, máxime por ausência de demonstração da presença dos requisitos nas razões recursais.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo ao agravo.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 18 de agosto de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator